Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REGIME ESPECIAL DO ICMS. DECRETO DISTRITAL 18.955/97. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 320-D. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL DO ICMS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No regime especial do ICMS, não cabe apuração antecipada do imposto, conforme expressa disposições do art. 320-D do RICMS/DF (Decreto Distrital n. 18.955/1997).

2. O enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de fruição do regime especial do art. 320-D do RICMS/DF é feito por ato da Secretário de Estado da Fazenda, no caso, por intermédio da Portaria n. 225/2006.

3. Verificado que a atividade desempenhada pela contribuinte à época da autuação era a fabricação de produtos de carne, deve ser-lhe assegurado o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS, não lhe sendo aplicável a exigência do art. 320-E do RICMS, por não se enquadrar na atividade de abate (abatedouro).

4. A atualização cadastral da contribuinte para enquadrá-la na “atividade econômica de frigorífico-abatedouro carne bovina e suína”, a princípio, não pode retroagir para alcançar fato pretérito, tal como teria sucedido na espécie.

5. Aplica-se o princípio da segurança jurídica, em razão da decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, o qual resguardou o enquadramento da contribuinte no regime diferenciado até o dia 27/11/2014.

6. Apelação conhecida e não provida.